Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DO “ANIMUS NOVANDI” (INTENÇÃO DE NOVAR). CRIAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA DESVINCULADA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA VIGENTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRIMITIVO. EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 364 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, a novação corresponde a instituto jurídico pelo qual ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em contrário.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a operação bancária que culminou com a extinção do contrato originário e a celebração da cédula de crédito bancário objeto desta lide consistiu em novação de dívida, estando expresso no novo instrumento contratual a intenção de novar (“animus novandi”) dos contratantes.
3. Considerando a criação de relação jurídica nova e desvinculada daquela que lhe deu origem, as garantias e acessórios vigentes no pacto contratual originário, inclusive o seguro prestamista, não tem mais vigência, já que não foram previstos expressamente no novo negócio jurídico bancário, conforme exige o art. 364 do Código Civil.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.